Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que acolheu parcialmente a impugnação do executado apenas para reconhecer erro na incidência dos juros moratórios desde a citação e no cômputo de competências em que não houve pagamento ao exequente. O agravante requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória proposta e, no mérito, a reforma da decisão para o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da propositura de ação rescisória contra o título executivo; e (ii) estabelecer se há excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória não implica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, sobretudo porque a ação nem sequer foi conhecida, conforme consta nos autos.
4. O reconhecimento da inexigibilidade do título com base na alegação de violação ao Tema 864/STF não se aplica ao caso, pois a decisão exequenda já afastou expressamente a aplicação do referido precedente por tratar-se de hipótese diversa (reajuste previsto em lei específica e dotação autorizada na LDO).
5. O agravante pretende rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados no título executivo judicial, o que não é permitido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, constitui sucessão de índices e não caracteriza anatocismo, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT.
7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não prospera, pois inexiste decisão cautelar suspendendo sua eficácia, tampouco determinação de sobrestamento de processos em razão da ADI 7435/RS ou do Tema 1349/STF.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto 22.626/33, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357, Tema 864, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdão no 1905164, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1899434, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024.